Tribunal: TJSP
Processo: 1500645-48.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura – Crime praticado durante repouso noturno – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Reincidência (1/6) – Repouso noturno. Elevação em 1/3 – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa

Ementa:
FURTO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura – Crime praticado durante repouso noturno – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Reincidência (1/6) – Repouso noturno. Elevação em 1/3 – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) – Apelo desprovido.